Tribunal: STF
Processo: ARE 1317173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 23, p. 56): 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODULAÇÃO DA MINORANTE JUSTIFICADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. É cediço que para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o sentenciado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
    2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça, a gravidade concreta do crime autoriza a não incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, que o redutor sequer deveria ter sido aplicado, haja vista a quantidade de droga apreendida e a existência de denúncias anônimas dando conta de envolvimento anterior do acusado com o comércio ilegal, indicando que se dedicava à atividade criminosa, circunstâncias que justificam a manutenção da benesse no patamar mínimo.
    4. Agravo desprovido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o ora recorrente possui direito ao redutor previsto na Lei de Drogas em seu grau máximo, porquanto “é primário, ostenta bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias de origem, preenchendo todos os requisitos para que lhe seja aplicada a causa de redução de pena em seu patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços)” (eDOC 23, p. 73). 
    A Presidência do STJ não admitiu o recurso à conta da preclusão consumativa da matéria constitucional supostamente violada, nos termos da jurisprudência do STF (eDOC 23, p. 96-98).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, observo que a matéria constitucional trazida no recurso extraordinário está preclusa, tendo em vista que a discussão acerca da aplicabilidade, ou não, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 iniciou-se na decisão de segundo grau, sendo que dessa não foi interposto recurso extraordinário. O recorrente interpôs somente recurso especial. 
    Como é cediço, o sistema recursal vigente prevê o cabimento simultâneo do recurso extraordinário e do recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau. Dessa forma, suposta violação constitucional deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno. 
    Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão proferido em recurso especial se a questão constitucional objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, o que não ocorre nesses autos.
    Nesse sentido, confiram-se os julgados: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual civil. Questão decidida no Segundo Grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 665.016, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2012)
    DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo STJ, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Precedente. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 885.314, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.09.2015.) 
    Dessa forma, ressalto que a questão objeto do apelo extremo já surgira no julgamento do recurso de apelação e o agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, acarretando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente